Tribunal: TJSP
Processo: 0044945-30.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução contra a Fazenda Pública – Discussão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora - Sentença prolatada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - Consoante o decidido pelo Plenário do C. STJ, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado - In casu, aplica-se o Código de Processo Civil

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução contra a Fazenda Pública – Discussão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora - Sentença prolatada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - Consoante o decidido pelo Plenário do C. STJ, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado - In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 – Cabimento do agravo de instrumento – Recursos não conhecidos.